Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM PLANO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR HABILITADO NA REDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que concede tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de cirurgia ortognática indicada por especialista, no âmbito de contrato de assistência privada à saúde, com alegação de ausência de negativa administrativa prévia, existência de rede credenciada apta e caráter eletivo do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determina a autorização e o custeio da cirurgia ortognática indicada pelo profissional assistente, à luz da regulamentação da saúde suplementar e da efetiva disponibilidade de rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise administrativa realizada somente após o ajuizamento da ação indica ausência de apreciação tempestiva e adequada do pedido, o que caracteriza pretensão resistida e atrai a incidência do art. 5o, inc. XXXV, da CF/1988 quanto ao acesso à jurisdição.
4. A avaliação técnica interna reconheceu a pertinência clínica dos procedimentos cirúrgicos indicados, o que confirma a probabilidade do direito.
5. A divergência pontual sobre materiais cirúrgicos não compromete a verossimilhança do direito, dada a indicação unânime da necessidade da intervenção e a previsão de cobertura para procedimentos bucomaxilofaciais em plano hospitalar, conforme regulamentação da ANS.
6. A mera indicação genérica de estabelecimento credenciado não comprova a existência de profissional habilitado para o procedimento específico, impondo-se à operadora o dever de garantir tratamento adequado fora da rede, quando insuficiente.
7. O caráter eletivo do procedimento não afasta o periculum in mora, pois o quadro clínico envolve limitações funcionais e prejuízo à saúde, sendo indevido o adiamento da cirurgia quando comprovado impacto na qualidade de vida.
8. A medida é reversível, uma vez possível eventual cobrança futura em caso de improcedência da demanda, e o risco financeiro alegado integra a atividade das operadoras da planos de saúde.
9. A perda de objeto dos pedidos relativos à multa diária e ao aumento de prazo decorre do cumprimento da obrigação.
10. A exigência de caução não se mostra adequada em tutela voltada à preservação da saúde.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV. CPC, art. 300.